Tribunal: STF
Processo: RE 1274295
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Município de São Paulo opõe embargos de divergência contra acórdão proferido pela Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual se negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário sob a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 



    O embargante alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento exarado pela Segunda Turma no julgamento do ARE nº 1.217.318-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello. Sustenta a existência de divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte no que tange à aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da CDHU ou das sociedades de economia mista prestadoras de serviço de construção de moradias populares.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que, após a oposição dos embargados de divergência, a Corte reconheceu, no ARE nº 1.289.782/SP-RG, Rel. Min. Nunes Marques, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.122, no qual se discutirá a aplicação da “imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda”.



    O acórdão está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE nº 1.289.782/SP-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/21).



    É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema, impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    Nesse sentido: ARE nº 1.259.100/SP-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente